Tribunal: TJDFT
Processo: 0727582-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727582-88.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: DAYRLA JHENIS DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FOTO SHOW EVENTOS LTDA em desfavor de DAYRLA JHENIS DA SILVA cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 241660690. Considerando que: o Código de Processo Civil tem como diretrizes a cooperação e a autocomposição (art. 3o, §§ 2o e 3o); a informação constante da diligência certificada pelo oficial de justiça, com anexo da conversa via aplicativo WhatsApp (ID 75096354), na qual a parte agravada noticia estar aguardando boletos para pagamento da dívida discutida nos autos; e o dever judicial de estimular a conciliação em todos os graus de jurisdição, intimem-se a agravante e a agravada para, no prazo de 5 (cinco) dias, informarem se têm interesse na realização de tentativa de conciliação. Em caso de manifestação positiva de ambas as partes, remeta-se os autos para o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania de Demandas Estruturais, Complexas e de Segundo Grau – CEJUSC-SEG. Decorrido o prazo sem manifestações, ou demonstrado o desinteresse em acordo, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 8 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator